Tribunal: STF
Processo: ARE 980363
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Ausência de preliminar formal de repercussão geral. Requisito de admissibilidade do artigo 543-A, § 2º, do antigo CPC e do artigo 1.035, § 2º, do atual CPC. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.